Tribunal: TJDFT
Processo: 0007937-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007937-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento e o ofício da COORPRE de ID: 31195896, julgo extinta a execução em face de MAURINA ANTUNES CORREIA. II. Prosseguem na execução os não anuentes MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, MARLUCIA LUZIA DE ANDRADE, MARLY BRITO DE SOUSA, MAURICEIA BARBOSA MARQUES, MAURICIO JARBAS DIAS e os sucessores de MAURO ANDRÉ DE JESUS. A servidora MARURICEIA BARBOSA MARQUES comprovou a regularização dos seus dados junto à Receita Federal. Prossigo: i) filiação ao sindicato - ID: 9664492; ii) declarações de vínculo funcional - ID 9664492; iii) ineditismo da demanda - ID: 9664447. Declaro, pois, o processo saneado o processo quanto a MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, MARLUCIA LUZIA DE ANDRADE, MARLY BRITO DE SOUSA, MAURICEIA BARBOSA MARQUES e MAURICIO JARBAS DIAS. III. Esclareça o SINDIRETA se a sucessão processual de MAURO ANDRÉ DE JESUS já foi ultimada. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador